Tribunal: TJES
Processo: 5000138-34.2024.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-34.2024.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ARLINDO DE SOUZA MACHADO NETO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000138-34.2024.8.08.0003
ORIGEM:
Juízo de Alfredo Chaves - Vara Única
RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO:
ARLINDO DE SOUZA MACHADO NETO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA RESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A ação trata de pedido de indenização por danos morais em razão de demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica, após interrupção prolongada (cerca de oito dias) em região de zona rural.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço por parte da ré; (ii) se o evento decorreu de caso fortuito ou força maior; (ii) se há configuração de danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

5. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo a reparação de danos decorrentes de falha na prestação de serviço, salvo as excludentes previstas no §3º do mesmo artigo, o que não se comprovou no caso em análise.

6. Apesar da maioria dos protocolos acostados pelo autor à inicial estarem em nome de terceiro (em apenas um protocolo anexado à inicial foi identificado o nome do autor), o próprio recurso inominado da ré confessa a ocorrência de interrupção dos serviços de fornecimento de energia elétrica na região onde se encontra a unidade consumidora do autor.

7. A ré, por sua vez, ao admitir o evento, atraiu para si o ônus de provar fato impeditivo e modificativo do direito do autor, no caso, a existência de caso fortuito ou força maior na deflagração do evento danoso suscitado em defesa. Ocorre que a concessionária não logrou êxito em comprovar, de modo inequívoco, a ocorrência de qualquer excludente de ilicitude capaz de afastar a sua responsabilidade pelo evento narrado na inicial, e muito menos o pleno restabelecimento do serviço no prazo previsto no art. 362, V, da Resolução n.º 1.000/2021, da ANEEL, configurando,
per si
, falha na prestação do serviço.

8. Quanto aos danos morais, a interrupção de um serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, sem uma pronta solução e com prolongado período de desatenção por parte da ré, configura abalo à dignidade do autor, não se tratando de mero dissabor cotidiano. Sobre o
quantum
indenizatório, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 foi arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das peculiaridades do caso. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
9.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10
.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)